Tribunal: TJDFT
Processo: 0030839-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO.
1. Firmado o acordo entre as partes para parcelamento de dívida, será cabível a suspensão do feito executivo até o adimplemento total da avença, conforme requerido pelas partes e não sua extinção prematura. Inteligência do artigo 922 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.